Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-79.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803192-79.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA MARCELA DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2. Consta dos autos que a acusada foi surpreendida no interior de residência, após invasão, na posse de bens da vítima previamente separados, não tendo conseguido consumar a subtração. A defesa postulou absolvição, afastamento da qualificadora, reconhecimento da tentativa e desclassificação para violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria e do dolo de subtração; (ii) saber se subsiste a qualificadora do concurso de agentes; (iii) saber se o delito se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iv) saber se é cabível a desclassificação para violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e o dolo encontram-se comprovados pelo conjunto probatório, notadamente pela prisão em flagrante no interior do imóvel, na posse dos bens da vítima, sendo possível inferir o animus furandi das circunstâncias fáticas.
5. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes, diante da evidência de atuação conjunta com terceiro, sendo desnecessária sua identificação para configuração do liame subjetivo.
6. O delito não se consumou, pois ausente a inversão da posse da res furtiva, já que a agente foi surpreendida antes de retirar os bens da esfera de vigilância da vítima, configurando-se a tentativa.
7. Inviável a desclassificação para violação de domicílio, pois evidenciados atos executórios do crime patrimonial, que superam o mero ingresso indevido no imóvel.
8. Necessário o redimensionamento da pena em razão da tentativa, com redução proporcional e adequação da substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A presença do agente no interior do imóvel, na posse de bens da vítima previamente separados, autoriza a inferência do dolo de subtração. 2. O concurso de agentes prescinde da identificação dos demais coautores, bastando prova da atuação conjunta. 3. Não há consumação do furto sem inversão da posse do bem, configurando-se tentativa quando o agente não obtém disponibilidade autônoma da res furtiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “c”; 44, §2º; 155, §4º, IV; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.153.223/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/10/2024; STJ, REsp 2.123.308, DJe 17/06/2025; STJ, AgRg no REsp 1.976.970/DF, DJe 12/04/2022; STJ, AgRg no HC 785.066/SC, DJe 30/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA MARCELA DA SILVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 34572381), que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Narra a
denúncia
(ID 34572329) que, no dia 31/10/2021, por volta das 16h, no Conjunto Pérola, no município de Bragança/PA, a apelante, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair diversos bens pertencentes à vítima, consistentes em produtos de higiene pessoal, perfumes, máquina de cortar cabelo, mochila e peça de vestuário, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, restando-lhe imputada a prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta, ainda, que a Polícia Militar foi acionada para averiguar notícia de invasão domiciliar, sendo constatado, ao chegarem ao local, que os demais envolvidos haviam se evadido, permanecendo a apelante no interior do imóvel. Em sede policial, a acusada negou a prática delitiva, afirmando que teria ingressado na residência na companhia de terceiro, conhecido como “Alejadinho”, com finalidade diversa.

Nas
razões
recursais (ID 34572384), a defesa sustenta, em síntese, a absolvição, ao argumento de ausência de comprovação do dolo de subtração, sustentando a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, por ausência de prova do liame subjetivo, bem como o reconhecimento da forma tentada do delito, diante da inexistência de inversão da posse dos bens.

Em
contrarrazões
(ID 34572387), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 35145052) manifestou-se pelo
conhecimento e

parcial provimento do apelo, apenas para reconhecer a forma tentada do delito, mantida a condenação nos demais termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Da alegada insuficiência probatória

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo específico de subtração, pugnando pela absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão dos bens e auto de entrega (ID 34572310, Págs. 15-18), bem como pelos demais elementos constantes dos autos, não sendo objeto de controvérsia.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficiente para embasar o édito condenatório.

Com efeito, restou demonstrado que a apelante foi surpreendida no interior da residência da vítima,
na posse de diversos bens pertencentes à vítima, previamente separados, inclusive objetos de uso pessoal, evidenciando inequívoca intenção de subtração
.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, são firmes e convergentes no sentido de que a apelante se encontrava no interior do imóvel, em posse dos objetos pertencentes à vítima, após o rompimento de obstáculo, não havendo qualquer indício de mácula na atuação estatal.

Em juízo (ID 34572377), a própria ré confirmou sua presença no local dos fatos, afirmando ser pessoa em situação de rua e que teria ingressado na residência, após ter pulado muro, a convite de terceiro, o qual já se encontraria no interior do imóvel, atribuindo a este a prática delitiva e alegando que apenas teria se apoderado de um blusão, negando a propriedade da mochila onde estavam acondicionados os objetos.

Todavia, tal versão defensiva mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório, não sendo apta a infirmar o conjunto de provas produzido em juízo.

A tentativa de atribuir a autoria a terceiro não identificado
, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração,
não possui o condão de afastar a responsabilidade penal da apelante
, especialmente quando evidenciada sua presença no local, em contexto flagrancial, na posse dos bens subtraídos.

Cumpre destacar que
o dolo de subtração
, consistente no
animus rem sibi habendi
, não exige prova direta,
pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto
, notadamente quando evidenciada a posse injusta da
res furtiva
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) condenação do agravante no furto qualificado
com base em farto conjunto probatório, destacando os depoimentos dos policiais e da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como as circunstâncias do delito, em que os agentes foram surpreendidos em estado flagrancial, na posse da res furtiva, logo após a empreitada criminosa
.” (AgRg no REsp 2.153.223/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2024) (grifei)

Diante desse contexto, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e do elemento subjetivo do tipo,
afasta-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção do édito condenatório quanto à materialidade e autoria delitivas
.

1.2
Da qualificadora do concurso de agentes

A defesa sustenta o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, há elementos probatórios suficientes a demonstrar que a apelante não agiu de forma isolada, mas
em comunhão de esforços com outro indivíduo
, que se evadiu do local antes da chegada da guarnição policial.

Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam que a ação delitiva foi praticada mediante atuação conjunta no contexto da empreitada criminosa, circunstância que autoriza o reconhecimento da qualificadora.

Ressalte-se que, para a configuração do concurso de agentes, não se exige a identificação ou prisão de todos os coautores, sendo suficiente a comprovação de atuação conjunta e unidade de desígnios,
ainda que não haja prova de prévio ajuste formal ou divisão formal de tarefas

entre os agentes
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ, REsp nº 2.123.308, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. convocado do TJRS), julgado em 13/06/2025, DJe 17/06/2025) (grifei)

No mesmo sentindo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem
. 2.1. Restando demonstrado o consentimento (ou a adesão) quanto ao furto empreendido pelo réu, e não tendo sido tomada efetiva conduta para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do comparsa, não há como afastar o recrudescimento atinente ao concurso de agentes.” (TJDFT, Apelação nº 0709373-40.2022.8.07.0012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, DJe 11/12/2023) (grifei)

No caso concreto, a prova oral evidencia que a apelante ingressou no imóvel em companhia de terceiro, que também participou da empreitada criminosa, circunstância suficiente para caracterizar o concurso de agentes.

Dessa forma,
comprovada a atuação conjunta e a unidade de desígnios entre os agentes, afasta-se a tese defensiva, mantendo-se a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do CP.

1.3
Da forma tentada do delito

A defesa pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da forma tentada.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Conforme entendimento do STJ, o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (Tema 934/STJ).

Todavia, para a configuração da consumação, exige-se que o agente exerça, ainda que momentaneamente,
posse autônoma sobre o bem, retirando-o da esfera de vigilância da vítima
.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante foi surpreendida ainda no interior da residência, não tendo logrado êxito em retirar os bens do local, tampouco em exercer posse desvinculada da esfera de vigilância da vítima.

A simples separação dos objetos não configura inversão da posse apta a caracterizar a consumação do delito, porquanto
ausente a disponibilidade autônoma do bem
.

Nesse sentido:

"
A retirada do aparelho de som do painel do carro, com a prisão em flagrante do réu, ainda dentro do veículo, não caracteriza a consumação do furto
. O fato de que o bem já estava acondicionado dentro da sua mochila demonstra o quanto do iter criminis já havia sido percorrido e serve, portanto, de critério para a aplicação da pena no crime tentado.” (AgRg no REsp 1.976.970/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 12/04/2022) (grifei)

Dessa forma,
ausente a inversão da posse com disponibilidade autônoma do bem, impõe-se o reconhecimento da forma tentada do delito, nos termos do art. 14, inciso II, do CP.

1.4
Da desclassificação para o delito de violação de domicílio

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de violação de domicílio, previsto no art. 150 do CP.

A tese não merece acolhimento.

Isso porque o conjunto probatório evidencia que a apelante não apenas ingressou indevidamente no imóvel, mas praticou
atos executórios inequívocos do crime de furto
, evidenciados pela separação e posse dos bens, os quais foram encontrados em sua posse, previamente separados,
evidenciando o
animus furandi
, circunstância que ultrapassa a mera violação de domicílio.

A configuração do crime previsto no art. 150 do CP exige apenas a indevida invasão ou permanência em domicílio alheio, o que não se confunde com a prática de atos executórios de crime patrimonial.

Diante desse contexto,
evidenciado o
animus furandi
e a prática de atos executórios inequívocos do crime de furto, afasta-se a pretensão desclassificatória, mantendo-se a tipificação da conduta nos termos do art. 155 do CP, ainda que na forma tentada
.

1.5
Da dosimetria da pena

Reconhecida a forma tentada do delito, impõe-se o redimensionamento da pena, com a readequação da dosimetria, a fim de preservar a coerência interna do
decisum
e evitar qualquer omissão.

Primeira fase

O delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP) comina pena de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, além de multa
.

Na sentença, a pena-base foi fixada no mínimo legal, com fundamento na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo insurgência recursal específica quanto à valoração das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, tampouco elementos nos autos que justifiquem sua exasperação.

Assim,
mantém-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, nem há insurgência das partes quanto a esse ponto.

Registre-se, ademais, que a versão apresentada pela ré em juízo não configura confissão apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto não houve admissão da prática delitiva, mas sim tentativa de atribuição da autoria a terceiro, circunstância que afasta sua aplicação.

Dessa forma,
mantém-se a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP,
em razão do reconhecimento da forma tentada do delito
.

Considerando o
iter criminis
percorrido, caracterizado pelo ingresso no imóvel e pela separação dos bens, evidenciando
significativo avanço na execução, porém sem a efetiva retirada da
res
da esfera de vigilância da vítima, revela-se adequada a redução no patamar de 1/2 (metade)
, em consonância com a orientação jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...) Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(...)
verifica-se a validade dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar a fração de 1/2, diante da aproximação da conduta à consumação delitiva
, além de sua gravidade.” (STJ, AgRg no HC nº 785.066/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), DJe 30/08/2023) (grifei)

Assim, aplicada a fração redutora, a pena de 02 (dois) anos de reclusão resta
fixada em 01 (um) ano de reclusão
, ao passo que a pena de 10 (dez) dias-multa é reduzida para
05 (cinco) dias-multa
.

Diante dessas considerações
, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na origem.

1.6
Do regime inicial e da substituição da pena

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante do redimensionamento da pena para patamar igual a 01 (um) ano de reclusão, impõe-se a adequação da substituição da pena privativa de liberdade, que passa a ser realizada por
uma pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, mantidos os critérios fixados na sentença quanto à espécie e condições de cumprimento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a forma tentada do delito, redimensionando a pena da apelante para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 05 (cinco) dias-multa, bem como adequar a substituição da pena privativa de liberdade para 01 (uma) pena restritiva de direitos
, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026